Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701653-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RD COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E CAMPING EIRELI APELADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em petição de ID. 44689333, os advogados da parte apelante (RD COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E CAMPING EIRELI), VERISSIMO TWEED RODRIGUES AIRES, OAB no 59.713/DF e AFONSO DE LIGÓRIO SILVA JUNIOR, OAB/DF no 65.636, SAMUEL FRANCISCO CHAVES DE MELO, OAB/RO no 11.021 e SEBASTIÃO EDILSON RODRIGUES GOMES, OAB/RO n. 1.289 requerem a juntada de comunicação de renúncia. No entanto, o documento apresentado (ID. 44689336), não atende ao disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, pois trata-se apenas de troca de mensagens via Whatsapp entre pessoas cuja identidade não pode ser verificada, o que não configura comunicação de renúncia. Nada a prover. Prossiga-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora